Tribunal: TJDFT
Processo: 0721945-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO COMO HABEAS CORPUS COLETIVO. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não é cabível interpor agravo em execução penal contra decisão de natureza administrativa proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penal, no âmbito da competência correcional e gerencial do Juízo sobre os estabelecimentos prisionais, considerando que tal recurso destina-se apenas às decisões com natureza jurisdicional.

2. Não há como conhecer o recurso de agravo em execução como habeas corpus coletivo, se o pedido foi feito de modo genérico, com a pretensão de liberação antecipada, com monitoração eletrônica, de todas as presas no regime semiaberto que venham a ter trabalho externo implementado, sem que haja a individualização da situação processual de cada presa e determinação da quantidade de pessoas que se enquadram em tal condição.

3. Recurso não conhecido.